Tribunal: TJMT
Processo: 1013351-63.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013351-63.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[THYLIS CRISTOVAO CHAGAS ANTONIO - CPF: 016.754.791-78 (RECORRENTE), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (RECORRIDO), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1013351-63.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Thylis Cristóvão Chagas Antônio

Recorrido(s):
Adriana Gonçalves Pereira Nervo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta:

259

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA EM SENTENÇA –
DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais,
reconheceu que houve culpa concorrente de ambas as partes no acidente.

2.

A recorrente defende, preliminarmente, a ausência de intimação para apresentar impugnação nos autos, quanto ao mérito, alega que houve culpa exclusiva da demandada no acidente, motivo pelo qual requer a reparação dos danos materiais e morais suportados.

3.

Extrai-se dos autos que,
na data de 16 de fevereiro de 2021, o autor estava trafegando com sua motocicleta Yamaha YBR 125/Factor na Avenida das Embaúbas, sentido avenida das Ingás.

4.

Alega o autor que naquela manhã, a Requerida, que estava indo treinar na academia, sem qualquer aviso ou sinal bateu em sua motocicleta, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

5.

Em sua defesa, a demandada informa que conduziu seu veículo pela Avenida das Embaúbas, em baixa velocidade, pois iria entrar no estacionamento rebaixado, onde se localiza a academia de ginástica que frequenta, com a seta de conversão ligada, fez a manobra para a direita, para estacionar seu veículo, quando a motocicleta conduzida pelo requerente colidiu com seu veículo, na roda traseira direita.

6.

Afirma que, logo após o acidente, a motocicleta parou exatamente no local da colisão, conforme imagens anexas aos autos, que colidiu com o veículo da requerida ao tentar fazer a ultrapassagem pela direita, pleiteando, desse modo, a improcedência dos pedidos iniciais.

7.

Inicialmente, vê-se que a parte autora fora devidamente intimada para apresentar impugnação à contestação, conforme constata-se da leitura da ata de audiência anexa ao id.

150463302.

8.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, observa-se que não assiste razão ao recorrente quanto à pretensão de reparação pelos danos materiais e morais supostamente sofridos em decorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, porquanto, diferentemente do que defende, não houve culpa exclusiva da parte demandada.

9.

Desse modo, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não comporta reforma, mormente pelo fato de que, conforme decidido
“p
or força da prova documental produzida, forçoso reconhecer a responsabilidade da ré pelo acidente, bem como ainda a responsabilidade também do requerente, em culpa concorrente, evidenciando o nexo de causalidade entre a conduta da ré e do autor (...).”

10.

Além disso, destaco que a parte autora poderia produzir outros meios de provas, como a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar suas alegações, no entanto, assim não o fez.

11.

Ressalto que o dano moral indenizável decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

12.

De sua vez, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral

sofrido.

13.

Especificamente sobre este tema, o e. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.653.413/RJ, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, via de regra, resolvem-se com a reparação patrimonial pretendida pelo lesado.

14.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

15.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023